Tribunal: TJMT
Processo: 1018744-97.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018744-97.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ECENILDO NASCIMENTO SILVA - CPF: 106.417.334-96 (RECORRIDO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), SILVESTRE MARIANO DIAS - CPF: 972.686.821-15 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SILVESTRE MARIANO DIAS - CPF: 972.686.821-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COMPROVADA – REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 25/09/2019 – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO ANTIGO PROPRIETÁRIO RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES – OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTRIÇÕES E PROTESTOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

A ação foi proposta por Ecenildo Nascimento Silva, com o objetivo de ver declarada a inexistência de débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo Hyundai Tucson, placa NJT5007, após 25/09/2019, data em que comprovadamente ocorreu a alienação do bem, bem como obter a baixa de seu nome nos registros do DETRAN/MT e a exclusão de restrições e protestos indevidos.

3.

Consta nos autos que, desde 25/09/2019, há registro de alienação fiduciária em favor de terceiro adquirente, evidenciando que o autor deixou de deter a posse e o domínio do veículo, configurando a tradição e, portanto, a transferência da propriedade, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, segundo o qual “
a propriedade das coisas móveis transmite-se pela tradição
”.

4.

Assim, uma vez comprovada a tradição, o alienante não pode ser responsabilizado por obrigações ou encargos que decorram da posse e do uso do veículo após a entrega ao comprador, inexistindo fundamento para a cobrança de IPVA, seguro obrigatório ou multas posteriores à alienação.

5.

A sentença reconheceu corretamente a inexigibilidade dos débitos lançados após 25/09/2019, determinando a baixa do veículo em nome do autor e o cancelamento das restrições e protestos indevidamente imputados, bem como fixou indenização por dano moral exclusivamente ao adquirente revel.

6.

Não há afronta ao princípio da
reformatio in pejus
, pois inexiste recurso da parte contrária que possa agravar a situação dos recorrentes.

7.

A jurisprudência pacífica dos Juizados Especiais e dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a efetiva tradição do veículo, ainda que sem comunicação imediata ao órgão de trânsito, é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores, em consonância com o artigo 1.267 do Código Civil.

8.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – ARTIGO 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil. Todavia, no caso dos autos, o veículo foi alienado pelo Autor em 09/2007, afirmando este que desconhece os dados do comprador, bem como, o paradeiro do veículo. 4. Não se ignora que era obrigação do vendedor e comprador, cumprir o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que o Autor não possui meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do veículo. 5. Dessa forma, aplica-se o disposto no artigo 1.275 do Código Civil, que elenca outras hipóteses nas quais ocorre a perda da propriedade, dentre as quais a renúncia. Assim, a renúncia da propriedade, que é ato unilateral, implica na perda da propriedade do bem. 6. Aliás, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de mitigar a norma contida no art. 132 do CTB, desde que comprovada a tradição do veículo, ainda que sem a comunicação ao DETRAN. (...) (N.U 1025314-70.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

9.

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025